Tribunal: TJPA
Processo: 0818961-97.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818961-97.2022.8.14.0040

APELANTE: RAMSES DA SILVEIRA ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Reexame Necessário contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada por Ramsés da Silveira Almeida em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo de ofício a prescrição do fundo de direito, com base no entendimento de que, tendo ocorrido a cessação do benefício em 2014, houve inércia do autor por período superior ao prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição atinge o fundo de direito do autor para pleitear o benefício previdenciário de auxílio-acidente; e (ii) verificar a possibilidade de retorno dos autos à primeira instância para regular instrução processual, tendo em vista a ausência de citação do réu INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à concessão de benefício previdenciário possui natureza de trato sucessivo, e, segundo entendimento do STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, não se aplicando ao fundo de direito, exceto quando há negativa expressa do próprio direito reclamado.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 85, estabelece que, nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, desde que não haja negativa expressa do direito.

O benefício de auxílio-acidente, de caráter alimentício e indisponível, não prescreve em relação ao fundo de direito, podendo o autor reclamar as prestações relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, merece ser reformada, uma vez que o prazo prescricional quinquenal alcança apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos precedentes à demanda.

Em razão da ausência de citação do réu INSS, não foi estabelecido o contraditório, sendo necessário o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução processual, a fim de oportunizar defesa à autarquia previdenciária e evitar nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal, nas ações previdenciárias para concessão de benefício de trato sucessivo, atinge apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito.

O processo deve retornar ao primeiro grau para citação do réu e regular prosseguimento da instrução processual, garantindo-se o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; AgRg no REsp. 1327454/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente interposta por Ramsés da Silveira Almeida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição, conforme dispositivo abaixo transcrito.

“Assim, o STJ esclareceu que haverá prescrição do fundo de direito, no prazo de cinco (5) anos, quando houver indeferimento, expresso, do pedido administrativo e, “inexistindo negativa expressa e formal da administração, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/1932”, mas, tão somente das parcelas vencidas antes o quinquênio anterior à ação proposta.

De acordo com o entendimento delineado alhures, o caso, sub judice, se amolda, às teses firmadas, tendo em vista o autor teve a prorrogação do benefício indeferida em 2007, ou seja, há quase 16 anos da propositura do presente feito, quedando-se inerte desde então.

Deste modo, a prescrição quinquenal, como prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, atingiu a pretensão do requerente, que não pode revisar, judicialmente, atos administrativos de indeferimento, expresso, dos benefícios vindicados perante o órgão previdenciário, superiores a cinco anos.

Nada obsta, no entanto, que a parte, reunindo os requisitos legais, formule novo pedido perante a Autarquia Federal para ver segurada a sua incapacidade laboral.

Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição tratada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual, que ora defiro, eis que presentes os requisitos legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009- CRMB”.

Inconformado, Ramsés da Silveira Almeida apelou, e, em razões recursais afirmou que o fundo do direito não prescreve, somente as parcelas devidas anteriores ao quinquênio que precede, alegou ainda que o juízo
a quo
cometeu um equívoco ao extinguir o feito sem a resolução do mérito. Por fim, pugnou pelo conhecimento do recurso, para que seja provido e, em consequência, seja reformada a sentença.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID

Instado, o Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (ID

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço o recurso.

O apelante
ingressou com Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente, em razão da cessação, em 20/01/2014, do benefício anteriormente concedido (Auxílio Doença por Acidente de Trabalho).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que julgou totalmente improcedente o pedido formulados na inicial, por reconhecer a ocorrência da
prescrição
do direito do autor, conforme entendimento pacificado pelo STJ de que a
prescrição
atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos bem mais de 10 (dez) anos entre a negativa de concessão / prorrogação do benefício concedido em razão do acidente e a propositura do presente feito, quedando-se inerte desde então.

Sobre o assunto, o art. 1º, caput, do Decreto nº 20.910/1932, dispõe sobre a
prescrição
das dívidas da Fazenda Pública,
a saber
:

“
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”

Em que pese tal norma, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já assentou que o direito do beneficiário em reivindicar benefício previdenciário é de trato sucessivo, sendo de natureza indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade, onde a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 atinge, apenas as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.

2. As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32.

3. É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014).

4. Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015.

5.Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.¿(AgRg no REsp. 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Este E. Tribunal também já se manifestou no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, DO DECRETO 20.910-1932 AO CASO CONCRETO. DIREITO DE NATUREZA IMPRESCRITÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE CUNHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INFARTO OCORRIDO NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES LABORAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 160, II, DO RJU-PA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (Processo nº 0021121-72.2005.8.14.0301, Rel. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, DJ:06/03/2017).

Ademais, não se identifica nos autos pedido administrativo para prorrogação do benefício, tão pouco para a concessão de nova espécie, logo enquanto não houver manifestação administrativa negando o pedido formulado pela ora apelante, não há que se falar em
prescrição
do fundo do direito, passando a correr o prazo prescricional quinquenal para a propositura da ação, somente a partir deste evento.

Após a propositura da ação, a
prescrição
retroativa atingirá as prestações anteriores ao quinquênio legal, incidindo aí a aplicação da Súmula 85 do STJ, que dispõe:

SÚMULA 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Nessa esteira, por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em
prescrição
do fundo do direito, observado a natureza indisponível do direito pleiteado por ser de caráter alimentício, de modo que o autor pode pleitear os vencimentos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, pois somente as parcelas predecessoras a estas é que foram atingidas pela
prescrição.

Assim, perece a tese de
prescrição do fundo do direito, devendo ser anulada a sentença que decretou a prescrição.

Considerando que a
prescrição
decide o mérito da ação e que a sentença recorrida extinguiu o feito com resolução de mérito, sendo afastada a
prescrição,
cumpre-me a prestação jurisdicional remanescente.

Todavia, verifico que o réu INSS não foi chamado à lide, não sendo instaurado o contraditório, o que torna impossível a apreciação do mérito nessa instância, devendo retornar os autos ao primeiro grau para seu regular prosseguimento.

Ante o exposto, CONHEÇO e dou PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para afastar a
prescrição
do fundo de direito declarada pelo juízo
a quo
, devendo retornar os autos ao juízo de primeiro grau para triangular a ação e proceder à devida instrução processual, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/11/2024